Tribunal: TJMT
Processo: 1052536-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052536-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.832.309/0001-97 (EMBARGANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA INDICADO NA GUIA DE ARRECADAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situações não observadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052536-64.2020.8.11.0041

EMBARGANTE
:

QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO
:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Alega a embargante que o acórdão é omisso no que diz respeito ao valor da causa, “
tendo em vista que passou despercebido por todos os integrantes da lide que a parte embargada/devedora, além de não ter indicado o valor do alegado excesso de execução, deixou de atribuir valor à causa
” (sic).

Informa que como os embargos à execução foram julgados improcedentes “
a parte executada foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
” (sic), que foram majorados para 15%, haja vista o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Salienta que “
apesar dessa questão ter passado despercebida por todos os envolvidos no processo, trata-se de um vício de que pode ser corrigido de ofício pelo juiz, conforme preconiza o disposto no art. 292, §3o, do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que supra a omissão apontada, corrigindo de ofício e por arbitramento o valor da causa (base de cálculo dos honorários sucumbenciais), à luz do art. 292, §3o, do CPC (id. 123548975).

O embargado se manifestou defendendo que “
a matéria ventilada nos aclamatórios excede os limites do recurso horizontal, especialmente porque, qualquer omissão quanto a esse aspecto já existia quando da prolação da sentença, sendo que a parte ré se manteve silente, não opondo embargos de declaração e, muito menos, recurso de apelação quanto ao tema
” (sic).

Além disso, menciona que “
eventuais controvérsias sobre o valor da causa, se existentes, devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância e decisão surpresa
” (sic), de modo que pugna pela rejeição dos aclaratórios (id. 124580162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há excesso de execução da cobrança objeto da lide, haja vista que a dívida está lastreada em confissão de dívida pactuada entre as partes, donde se extrai haver previsão expressa no sentido de que havendo novo inadimplemento do débito os juros de mora e a correção monetária incidirão desde a época em que foi contraída a obrigação”.

Examinada a petição dos Embargos de Declaração, constata-se que nela não se contempla nenhuma das hipóteses de seu cabimento, insertas nos incisos do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, não assiste razão ao embargante, pois seu recurso visa, tão somente, a indicação desta Relatoria quanto ao valor da causa, que é a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários de sucumbência e recursal.

Entretanto, embora nos embargos à execução não exista a indicação expressa do valor da causa, evidencia-se da consulta das guias arrecadadas (
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home
), que houve a indicação de R$207.730,51 (duzentos e sete mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) a título de valor da causa.

Logo, não se verificam omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado passíveis de correção na estreita via dos embargos de declaração, mormente se não caracterizadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.002 do novel Código de Processo Civil.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022